Tribunal: TJDFT
Processo: 0721235-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DEPENDE DE JULGAMENTO DE DEMANDA PARALELA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Art. 313, V, "a", do CPC, autoriza a suspensão da execução, em caso de depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, tal como o caso dos autos.
2. Diante do cenário apresentado no presente caso, mostra-se prudente a suspensão da execução, a fim de evitar a adoção de medida irreversível, em razão de potencial prática de medidas expropriatórias pelo juízo singular.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.